Tribunal: STF
Processo: AP 2596
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIS DA SILVA BARRA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.869/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2024).  
Na Sessão Virtual ocorrida entre os dias 20/6/2025 a 30/6/2025, a Primeira Turma, por maioria, julgou procedente a Ação Penal para condenar a ré à pena 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pela prática dos crimes previstos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), art. 359-M (Golpe de Estado); art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal; art. 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 e  art. 288, parágrafo único, (associação criminosa).
A ré foi condenada ainda ao pagamento mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados (eDoc.105).
Em 21/7/2025, a Defesa de  ELIS DA SILVA BARRA interpôs Agravo Regimental para  “declarar nulidade da R. Decisão Proferida pelo Relator, tendo em vista que as condutas demonstradas nos autos por parte da Recorrente, não são condutas criminosas e a PGR não conseguiu comprovar nenhuma outra conduta dela que pudesse evidenciar um crime”.
E, por fim,  “requereu o Recebimento do presente Agravo, com efeito suspensivo, evitando assim o imediato cumprimento da pena imposta na R. Decisão que objetivamos cassar e ou reformar” (eDoc. 106). 
Em razão do erro grosseiro, em decisão proferida no dia 8/10/2025, não conheci do recurso e determinei a certificação do trânsito em julgado desta Ação Penal, bem como determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta à ELIS DA SILVA BARRA (eDoc. 122).
A prisão foi efetivada em 24/5/2026 (eDoc. 119, fls. 28 e 29).
Na mesma data, a Defesa da ré requereu a revogação da prisão efetivada, alegando erro material e ausência do trânsito em julgado do acórdão condenatório (eDoc. 116). 
A audiência de custódia foi realizada em 25/5/2026 (eDoc. 121).

É o relatório. DECIDO. 

O cumprimento do mandado de prisão efetivado em 24/5/2026 decorre de condenação com trânsito em julgado, de modo que não há qualquer nulidade a ser sanada.
Por fim, ressalte-se que uma vez ocorrido o trânsito em julgado desta Ação Penal, eventuais pedidos que dizem respeito à fase executória devem ser formulados pela Defesa no respectivo procedimento, consoante previsto no art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/1984.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de ELIS DA SILVA BARRA.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente